Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700869-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) REQUERENTE: LIGIA RAQUEL BANDEIRA SILVA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DECISÃO Nos termos do que dispõe o art. 41 da lei no 9.099/95, o recurso inominado será interposto no âmbito dos autos em que proferida a sentença impugnada, em petição direcionada ao juízo de origem. Ultimadas as providências previstas no art. 42 daquele mesmo regramento, só então, o processo será remetido à Turma Recursal. Cuidam-se estes autos de petição que revela o inconformismo da autora diante de sentença proferida nos autos no0744554-90.2022.8.07.0016, que tramitou no 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF. Diante do erro na interposição da irresignação, não se conhece o recurso apresentado, com fundamento no art. 932, III do CPC e do art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021). Sem custas nem honorários. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.